Tribunal: TJSP
Processo: 2143520-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Direito à Saúde. Fornecimento de medicamento. Decisão que rejeitou a impugnação, mas considerou devida a multa em montante inferior ao postulado pelo exequente. Cumprimento a destempo da determinação. Multa diária arbitrada. Alegação de não observância, pelo interessado, dos trâmites para trocas pontuais ou modificação de dosagens dos fármacos.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Direito à Saúde. Fornecimento de medicamento. Decisão que rejeitou a impugnação, mas considerou devida a multa em montante inferior ao postulado pelo exequente. Cumprimento a destempo da determinação. Multa diária arbitrada. Alegação de não observância, pelo interessado, dos trâmites para trocas pontuais ou modificação de dosagens dos fármacos. Desnecessidade de ser trazido aos autos do processo o receituário médico a cada ligeira alteração/adaptação do tratamento, bastando a ciência do órgão público responsável pela dispensação do medicamento, mediante apresentação de prescrição médica atualizada. Tempo transcorrido mais do que suficiente para a Administração providenciar as compras de forma a não ocorrer interrupção do fornecimento. Precedentes. Redução do quantum devido. Descabimento. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.